Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA SOBRE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSE COMPROVADA. REGISTRO NO DETRAN. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora incidente sobre o veículo, reconhecendo a posse legítima do embargante/apelado.
2. A sentença inicialmente prolatada pelo Juízo a quo foi cassada por esta 7a Turma Cível (Acórdão n. 1968139), que determinou o retorno dos autos à origem para abertura da instrução processual e oportunização das partes para especificar as provas que pretendem produzir, a fim de subsidiar a adequada prestação da atividade jurisdicional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; (ii) se as teses não suscitadas no Juízo de origem podem ser conhecidas no âmbito recursal; e (iii) se deve ser mantida a penhora sobre o veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se a leitura das razões recursais permite compreender com clareza o objeto do apelo e há impugnação específica dos fundamentos da sentença, não se configura afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. As teses de ocorrência de simulação, de violação à boa-fé objetiva e de manutenção da penhora com fulcro na teoria da aparência não foram oportunamente alegadas pelo apelante no curso processual, especialmente no âmbito da contestação, o que implica indevida inovação recursal e supressão de instância, nos termos do art. 1.014 do CPC. Apelação parcialmente conhecida.
6. Os embargos de terceiro visam proteger bens de terceiros indevidamente constritos em processo alheio, conforme o art. 674 do CPC.
7. A transferência da propriedade de bem móvel ocorre pela tradição, nos termos do art. 1.226 do CC, sendo desnecessário o registro no Detran para afastar a penhora quando comprovada a posse legítima e a boa-fé do adquirente.
8. Se o embargante/apelado comprovou: (i) o pagamento do financiamento do veículo; (ii) o pagamento do IPVA; (iii) o pagamento da taxa de licenciamento; e (iv) a compra de extintor e de troca de óleo; além de apresentar prova testemunhal de que detinha a posse do veículo antes da constrição, cumprindo o ônus do art. 373, I, do CPC, preserva-se a desconstituição da penhora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.